Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME DE AMEAÇA SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO TIO CONTRA AS SOBRINHAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA.
1. Tendo em vista a existência de vínculo jurídico de natureza familiar, a perspectiva de gênero da violência supostamente praticada pelo requerido contra membro da família em situação de vulnerabilidade presumida e a constatação de que a suposta prática do crime de ameaça envolvendo parentes (tio e sobrinhas) é pontuada por traços de subordinação ou de dependência que evidenciem a subjugação feminina, mister o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha ao caso, com vistas a ofertar maior proteção à mulher.
2. Recurso conhecido e provido.